Tribunal: CARF
Processo: 10665.000547/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000547/2007-20
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-009.266 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA SIDERURGICA LAGOA DA PRATA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/05/2006
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 103. LIMITE DE ALÇADA
NÃO ATINGIDO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em sede
recursal.
O recurso de ofício contra decisão de primeira instância que desonerou o
sujeito passivo do pagamento de tributo e/ou multa em valor inferior ao limite
de alçada de R$ 2.500.000,00, previsto no art. 34, I, do Decreto no 70.235/72,
c/c a Portaria MF no 63, de 9/2/2017, não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de
ofício.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro
Samis Antonio de Queiroz, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em cumprimento à determinação contida no art. 34,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000547/2007-20
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.266 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000547/2007-20

I, do Decreto no 70.235, de 1972, em razão de ter exonerado crédito tributário (multa por
descumprimento de obrigação acessória – CFL 68) em valor superior, à época da decisão
recorrida, ao limite de alçada estipulado pela legislação então vigente. A decisão restou assim
ementada:
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS
GERADORES. CORREÇÃO DA FALTA.
A apresentação de GFIP sem o registro de todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, constitui infração à legislação.
Considerando a correção da falta, o pedido de relevação no prazo de defesa, a
primariedade e a inexistência de agravante, a multa foi relevada.
Diante do valor exonerado à época, recorreu-se de ofício. Cientificado, o
contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Trata-se de recurso de ofício interposto pela DRJ/BHE em observância ao
disposto no art. 34, I, do Decreto n° 70.235 de 06 de março de 1972, que traz a seguinte
disciplina:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I – exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor
total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
Nos termos da Súmula CARF no 103, de observância o obrigatória pelos membros
deste Colegiado, “Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
O limite a que se referem os atos acima citados encontra-se atualmente
estabelecido na Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito
passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito
tributário.
Extrai-se dos autos que foi lançada multa no valor de R$ 275.242,68 (fl. 2), por
descumprimento ao art. 32, Inciso IV, parágrafo 5°, da Lei n° 8.212/91, que foi anulada em parte
(fl. 203) de forma que não restam dúvidas de que, na data deste julgamento, o valor exonerado é
inferior ao limite de alçada vigente, que é de R$ 2,5 milhões, devendo assim o recurso de ofício
não deve ser conhecido.
CONCLUSÃO
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.266 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000547/2007-20

Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 212
DF CARF MF
Original